Tribunal: TJPA
Processo: 0811689-46.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0811689-46.2020.8.14.0000
TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL, SERVIDORES PÚBLICOS E EMPRESÁRIA. CRIME: A
RT. 90 DA LEI N° 8.666/93, ARTS. 299 E 304 DO CPB E ART. Lº, I E V,

DO DECRETO-LEI 201/67
– PRERROGATIVA DE FORO SOMENTE DO PREFEITO – DESMEMBRAMENTO VIÁVEL COM RELAÇÃO AOS OUTROS ACUSADOS – PRECEDENTES - REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUANTO AO PREFEITO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA:

Somente em casos excepcionais, em que a relevância e a relação dos fatos indiquem a necessidade de julgamento único, sob pena de prejuízo à prestação jurisdicional, deve-se optar pela manutenção da concentração nas Cortes Superiores, sendo correto afirmar que, para os casos de competência por prerrogativa de foro estabelecidas na Lei Fundamental, o art. 80 do Código de Processo Penal é no sentido de que, a permanência de réu sem prerrogativa de foro no âmbito da competência originária dos tribunais somente ocorrerá por uma ponderação de interesses, ou seja, quando se verificar que a separação afetará outras regras ou princípios igualmente (Precedentes do STF e do STJ);

2.
Com amparo nas disposições do art. 84 e seguintes do CPP, quanto aos corréus o órgão julgador competente, no caso é o Juízo de 1º grau, devendo a Secretaria, se for o caso, providenciar o necessário à formação de novos autos (extração de cópias e etc.), com a remessa ao Juízo competente, para os ulteriores de direito.

3.
DENÚNCIA:
Extrai-se dos autos, que a imputação do crime está bem definida na denúncia, vez que é incontroverso, pela farta documentação juntada nos autos, que houve, em tese, a prática de fraude licitatória, sendo, portanto, descabida as teses de

absolvição sumária, inépcia da denúncia e atipicidade da conduta, ausência de dolo e inexistências de indícios de autoria.

4.

Para se aferir a possibilidade do recebimento ou não da denúncia,
mister
se faz a análise dos requisitos legais enunciados no art.

41
,
do

Código de Processo Penal, e, diante do quadro apresentado,
a peça acusatória atende aos comandos do citado artigo
, na medida em que
houve a exposição do fato considerado, em tese, criminoso, com suas circunstâncias, assim como se deu a devida qualificação dos acusados e a classificação do crime, evidenciando,
em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência do crime em tese praticado, e, em consequência, presentes os pressupostos do dispositivo legal referido.

Denúncia recebida tão somente quanto ao Prefeito. Desmembramento quanto aos demais corréus. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos,
em
RECEBER
a denúncia ofertada tão somente contra o Prefeito Municipal, desmembrando da ação penal quanto aos outros corréus, não detentores de foro privilegiado, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da 15ª Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, plataforma por videoconferência, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

propôs AÇÃO PENAL contra
MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA – Prefeito de São Francisco do Pará
;

e

VANESSA AQUINO DE PAIVA
,
proprietária da V. A. DE PAIVA EIRELI; HANA RASEC BARBOSA E SILVA, Secretária Municipal de Finanças de São Francisco do Pará; MAURÍCIO DAVID CASTRO DA SILVA, presidente da CPL de São Francisco do Pará; MACILEIA SOARES VASCONCELOS, membro da CPL de São Francisco do Pará; e DIEGO MELO CORREA, membro da CPL de São Francisco do Pará,
dando-os como incursos nas sansões punitivas previstas
no art. 90 da Lei n° 8.666/93, arts. 299 e 304 do CPB e art. lº, I e V,

do Decreto-Lei 201/67.

Na peça acusatória, é narrado, em resumo, de acordo com o constante de Procedimento Investigatório Criminal nº
022/2020-MP/PlC-MP/PGJ-DELEGAÇÃO, que entre 14 e 30.06.2017,
o Prefeito, juntamente com os demais denunciados,
em comunhão de esforços e unidade de desígnios, fraudaram o procedimento licitatório da Carta Convite

n° 004/2017 -INFRAESTRUTURA, direcionando a adjudicação e

contratação de obra pública (recuperação de estradas vicinais) à empresa V. A.

DE PAIVA EIRELI, representada por VANESSA AQUINO DE PAIVA, bem como

desviar verbas da municipalidade.

Esclarece que, durante a investigação, o MP/PA requisitou da Prefeitura os autos de procedimentos licitatórios e, segundo a denúncia, teriam sido fraudados, e que o denunciado MARCOS CESAR usou dos mais diversos artifícios para não apresentar os procedimentos. Entre os autos que não foram apresentados estava a Carta Convite n° 004 / 2017 - INFRAESTRUTURA.

Diante do comportamento esquivo do alcaide o MP/PA propôs medida cautelar de busca e apreensão, deferida pelo TJ/PA. Assim foi apreendido alguns documentos parcialmente assinados.

Mesmo sendo o procedimento de 2017, já concluída contratação e pago o preço, os denunciados sequer completaram a montagem das peças, e, com a não realização das obras, um total de R$ 148.119,64 (cento e quarenta e oito mil, cento e dezenove reais e sessenta centavos) foram desviados dos cofres públicos.

Pede, ao final,
medida cautelar
inaudita altera parte
de sequestro/indisponibilidade dos bens dos denunciados e da empresa A. F. PEREIRA, até o limite de R$-148.119,64, correspondente ao dinheiro público desviado, com
o recebimento da denúncia em todos os seus termos, e, ao final, julgada procedente para condenar os denunciados nas sanções aqui cominadas.

Regularmente notificados, os réus, com exceção de
VANESSA,
apresentaram resposta, às fls. 801/845-ID Num.
4525268
, onde arguiram a inépcia da acusatória; atipicidade das condutas; inexistência de crime e ausência de dolo
na pratica das condutas imputadas tanto no art. 90 da lei nº 8.666/1993, como na pratica do art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, conforme art. art. 386, III, do CPP;
pedindo então, a rejeição da denúncia, com o seu consequente arquivamento.

Houve a juntada de documento, então os autos, nos termos do art. 5.º da Lei n.º 8.038/1990, foram encaminhados ao Ministério Público que, em manifestação do Promotor de Justiça ALEXANDRE BATISTA DOS S COUTO NETO, com poderes delegados, pugna para que a peça acusatória seja recebida, ante o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP; reiterando os pedidos cautelares que constam na exordial, nos termos do art. 2º, II, do Decreto-Lei nº 201/67.

VOTO

Cuida-se de suposto delito, em tese, praticado pelo
Prefeito de São Francisco do Pará
e pelos demais denunciados acima nominados, consistente em fraudes à licitação,
direcionando a adjudicação e contratação de obra pública (recuperação de estradas vicinais) à empresa V A DE PAIVA EIRELI, representada por VANESSA AQUINO DE PAIVA, bem como desviar verbas da municipalidade de São Francisco do Pará, e, em razão da não realização das obras, restaram um prejuízo aos cofres públicos no montante de R$ 148.119,64 (cento e quarenta e oito mil, cento e dezenove reais e sessenta centavos).

Inicialmente é salutar esclarecer uma questão de ordem relacionada a competência deste Tribunal para processar e julgar réu não detentor de foro por prerrogativa de função, uma vez que o STF fixou, como regra geral o desmembramento de inquéritos ou de ações penais de competência originária.

Ora, somente em casos excepcionais, em que a relevância e a relação dos fatos indiquem a necessidade de julgamento único, sob pena de prejuízo à prestação jurisdicional, deve-se optar pela manutenção da concentração nas Cortes Superiores. Então, é correto afirmar que,
para os casos de competência por prerrogativa de foro estabelecidas na lei Fundamental
, o art. 80 do CPP é no sentido de que, a permanência de réu sem prerrogativa de foro no âmbito da competência originária dos tribunais somente ocorrerá por uma ponderação de interesses, ou seja, quando se verificar que a separação afetará outras regras ou princípios igualmente. Para ser breve, trago à colação os julgamentos do STF e do STJ a respeito da matéria, citando um do Ministro Marco Aurélio, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL – [...] COMPETÊNCIA - PRERROGATIVA DE FORO – NATUREZA DA DISCIPLINA.
A competência por prerrogativa de foro é de Direito estrito, não podendo ser considerada conexão ou continência, estendê-la a ponto de alcançar inquérito ou ação penal relativos a cidadão comum. (STF – INQ 3515 AgRg/SP – Tribunal Pleno – Min. Marco Aurélio – Pub. DJe de 14.03.2014).

PROCESSUAL PENAL – AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – DESMEMBRAMENTO – ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDA QUE ENCONTRA RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Nos temos do art. 80 do Código de Processo Penal, o desmembramento da ação penal é facultativo e justificado quando o órgão judicial reconhece motivo relevante. 2. Desmembramento determinado após o oferecimento da denúncia (e a pedido do próprio MPF, titular da opinio delicti). A medida adotada tem a finalidade de preservar a competência constitucional do STJ e de cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – Corte Especial – AgRg na APn 626/DF – Min. Castro Meira –DJe de 11.11.2010)

Dito isto, o recebimento ou não da denúncia deve ser analisada tão somente quanto ao Prefeito, impondo o desmembramento
em relação aos demais corréus
VANESSA
,
HANA, MAURÍCIO, MACILEIA e DIEGO.

Assim sendo, com amparo nas disposições do art. 84 e seguintes do CPP, quanto aos corréus sobreditos, entendo que o órgão julgador competente, no caso é o Juízo de 1º grau, devendo a Secretaria, se for o caso, providenciar o necessário à formação de novos autos (extração de cópias e etc.), com a remessa ao Juízo comum de São Francisco do Pará, para os ulteriores de direito.

As preliminares de inépcia da denúncia e atipicidade da conduta, ausência de dolo e inexistências de indícios de autoria, são questões que se entrelaçam com o mérito e serão com ele apreciadas.

Pois bem.
Analisando a denúncia quanto ao Prefeito, atesta-se que, ao contrário dos argumentos de sua resposta, aliás, de cunho meritório, os requisitos do art. 41 do CPP foram plenamente observados, principalmente no tocante a justa causa para a ação penal, senão vejamos:

Extrai-se dos autos, que a imputação do crime está bem definida na denúncia, vez que, em tese, é incontroverso, pela farta documentação juntada nos autos, que o Prefeito Municipal MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA,
a partir de 2017,
em comunhão de esforços e unidade de desígnios, juntamente com os demais denunciados, em tese, fraudaram o procedimento licitatório de Carta Convite

n° 004/2017 - INFRAESTRUTURA, objetivando direcionar a adjudicação e

contratação de obra pública (recuperação de estradas vicinais) a empresa V. A.

DE PAIVA EIRELI, representada por VANESSA AQUINO DE PAIVA, bem como

desviar verbas da municipalidade de São Francisco do Pará.

A respeito da possibilidade de absolvição sumária, não se verificam manifestas hipóteses de excludentes de ilicitude muito menos de culpabilidade.

Com efeito, a inicial descreve a conduta delituosa dos acusados, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência do crime, em tese praticado. Desse modo, deve ser tida por apta a denúncia, reservando-se para a instrução criminal o detalhamento mais preciso das condutas e a comprovação dos fatos imputados, a fim de que se permita a correta e equânime aplicação da lei penal.

Lado outro, e diante do contexto dos autos, de fato, o Prefeito Municipal e os demais envolvidos na fraude licitatória,
em tese e a
priori
, foram corretamente incursos nas sanções do
art.
90 da Lei n° 8.666/ 1993, art. 299 e 304 do CPB e artigo la, incisos I e V,

do Decreto-Lei 201/67.

Assim, resta comprovada a materialidade delitiva,
evidenciada, em consequência, a existência de indícios concretos da pretensa prática delituosa, e estando a denúncia formalmente perfeita, impõe-se o recebimento da peça acusatória.

Ademais, para se aferir a possibilidade do recebimento ou não da denúncia,
mister
se faz a análise dos requisitos legais enunciados no art.

41
,
do

CPP, e, diante do quadro apresentado,
a peça acusatória atende aos comandos do citado artigo
, na medida em que
houve a exposição do fato considerado, em tese, criminoso, com suas circunstâncias, assim como se deu a devida qualificação dos acusados e a classificação do crime.

Os denunciados argúem ainda
o fato de não haver dolo específico
, ou seja, a intenção de lesar o erário, no caso, obter vantagem decorrente da frustração ou fraude ao processo licitatório, essa questão,
porém, é no momento irrelevante, pois não pode ser objeto de consideração na fase de recebimento da denúncia, vez que a comprovação ou não da presença do dolo na conduta exige exame de prova a ser produzida, sob o crivo do contraditório
.

Neste momento, a análise a ser feita consiste em mero juízo de admissibilidade da denúncia, resolvendo-se a eventual dúvida em favor da sociedade,
vigorando, nesta fase processual, o princípio do
in dubio pro societate
, impondo-se, pois, o recebimento da presente peça vestibular.

Há portanto, suficiente conteúdo probatório para o recebimento da denúncia, e o mais preciso esclarecimento da verdade fática será feito durante a fase de instrução, sob o crivo dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

PELO EXPOSTO,
RECEBO A DENÚNCIA
TÃO SOMENTE QUANTO AO PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
, E, NOS TERMOS DO ART. 6º DA LEI 8.038/90, SUBMETO A ESTA EGRÉGIA CORTE PARA DELIBERAÇÃO.

Com o recebimento da denúncia pela E. Seção de Direito Penal, conclusos para análise d
os pedidos cautelares da inicial acusatória.

Belém-PA, 03 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
,

Relator

Belém, 07/05/2021